Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DO JULGADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. VÍCIO SANADO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Verificado que o acórdão embagado demanda esclarecimentos quanto à rejeição da preliminar de ofensa à coisa julgada, necessário o reconhecimento da obscuridade para facilitar compreensão e interpretação do julgado.
1.2. A coisa julgada material formada no bojo de outros autos, no sentido de suspender a cobrança e obrigação de construção de imóvel adquirido em licitação pública, não tem força para gerar a rescisão contratual sob a alegação de impossibilidade de construção no imóvel em virtude da falta do licenciamento ambiental apontado. Vício de obscuridade sanado.
2. Não há que se falar em contradição e omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada, expondo todas as razões que levaram ao convencimento no deslinde da controvérsia.
3. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro em não conhecer dos documentos juntados após a prolação da sentença, por não serem documentos novos; sobre as manifestações pertinentes do órgão ambiental consultado; sobre o fato de o imóvel objeto da lide já estar loteado, parcelado e registrado no cartório de imóveis; sobre a impossibilidade de equiparar a TERRACAP à Fazenda Pública, para fins de fixação dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 3o do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vício sanado. Acórdão integrado.